Tribunal: TJES
Processo: 0017978-80.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017978-80.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DE BARROS CANUTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA RECONHECIDA. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CONSTATADA. FGTS INDEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que acolheu a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação de cobrança de FGTS proposta por professora contratada temporariamente pelo Município da Serra entre 2003 e 2012. A autora pleiteia a nulidade dos vínculos e o pagamento dos depósitos fundiários correspondentes, bem como indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal ou trintenária ao pedido de pagamento de FGTS referente a contratos administrativos nulos firmados antes da repercussão geral do ARE 709.212/DF; (ii) saber se a contratação temporária por prazo inferior a três anos, autoriza o reconhecimento de nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS e (iii) saber se incide danos morais pelo não pagamento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no ARE 709.212/DF, modulou os efeitos do novo entendimento para admitir, em ações ajuizadas até 13.11.2019, a aplicação da prescrição trintenária sobre o direito ao FGTS, para vínculos iniciados antes daquela data.

4. A jurisprudência admite a validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público.

5. Os vínculos iniciados em 01.08.2008 e 01.02.2012, por terem ocorridos após longo intervalo, não integram a mesma sequência das contratações anteriores.

6. Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Afastada a prescrição quinquenal. Pedidos improcedentes de declaração da nulidade dos contratos temporários e consequente pagamento dos depósitos de FGTS e indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. Para contratos administrativos iniciados antes de 15.05.2003 e com ação ajuizada até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária ao pedido de FGTS. 2. A contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem demonstração de sucessivas prorrogações, não configura burla ao concurso público, portanto, é indevido o pagamento de FGTS ao contratado, ante a inexistência de nulidade no vínculo. 3. Ausentes abalos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0017978-80.2019.8.08.0048

RECORRENTE: ANA MARIA DE BARROS CANUTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DA SERRA

JUÍZA SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA RECONHECIDA. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CONSTATADA. FGTS INDEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que acolheu a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação de cobrança de FGTS proposta por professora contratada temporariamente pelo Município da Serra entre 2003 e 2012. A autora pleiteia a nulidade dos vínculos e o pagamento dos depósitos fundiários correspondentes, bem como indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal ou trintenária ao pedido de pagamento de FGTS referente a contratos administrativos nulos firmados antes da repercussão geral do ARE 709.212/DF; (ii) saber se a contratação temporária por prazo inferior a três anos, autoriza o reconhecimento de nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS e (iii) saber se incide danos morais pelo não pagamento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no ARE 709.212/DF, modulou os efeitos do novo entendimento para admitir, em ações ajuizadas até 13.11.2019, a aplicação da prescrição trintenária sobre o direito ao FGTS, para vínculos iniciados antes daquela data.

4. A jurisprudência admite a validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público.

5. Os vínculos iniciados em 01.08.2008 e 01.02.2012, por terem ocorridos após longo intervalo, não integram a mesma sequência das contratações anteriores.

6. Não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Afastada a prescrição quinquenal. Pedidos improcedentes de declaração da nulidade dos contratos temporários e consequente pagamento dos depósitos de FGTS e indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. Para contratos administrativos iniciados antes de 15.05.2003 e com ação ajuizada até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária ao pedido de FGTS. 2. A contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem demonstração de sucessivas prorrogações, não configura burla ao concurso público, portanto, é indevido o pagamento de FGTS ao contratado, ante a inexistência de nulidade no vínculo. 3. Ausentes abalos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
ANA MARIA DE BARROS CANUTO
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi contratada pelo requerido para exercer a função de professora por longo período, desvirtuando o caráter excepcional e/ou emergencial da contratação. Requer, assim, a declaração de nulidade dos contratos e, por conseguinte, a condenação do ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laborado, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (págs. 38/58 – Vol. 001 Parte 01), o Município suscita prejudicial de prescrição quinquenal das verbas anteriores a cinco anos contados do ingresso da demanda. No mérito propriamente dito, defende a validade dos contratos temporários e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio a sentença (págs. 80/83 – Vol. 001 Parte 02), que acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal e
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (págs. 88/99 – Vol. 001 Parte 02), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o magistrado singular ocorreu em erro ao declarar a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 5 (cinco) anos, na medida em que a decisão diverge do estabelecido pelo Plenário do STF, no julgamento do ARE n. 709.212. Pugna, ainda, pela condenação em danos morais.

O Município apresentou contrarrazões (págs. 103/107 – Vol. 001 Parte 02), pleiteando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, diante da verossimilhança de suas alegações.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso comporta parcial provimento
.

A controvérsia diz respeito à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes/direito ao recebimento do FGTS e se resta caracterizado o dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 08/2019,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição no presente caso.

No que se refere ao mérito propriamente dito, restou demonstrado que a autora exerceu, de forma contínua, a função de professora sob regime de contratação temporária entre 15/05/2003 e 31/12/05 (págs. 24/31 – Vol. 001 Parte 01), conforme imagem da Ficha Financeira que colaciono abaixo:

Os demais períodos foram exercidos em lapsos temporais significativos, comparados ao que se encerrou em 2005 (anos de 2008 e 2012), portanto, não desvirtuaram o regramento da contratação temporária.

Retornando aos períodos concernentes aos anos de 2003 a 2005, melhor sorte não coube à recorrente quanto ao pedido de nulidade.

Explico.

O art. 37, IX, da Constituição Federal estipula que a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Assim, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS
. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

Como dito, a autora laborou, de forma contínua, para o Município no período de
15/05/2003 e 31/12/05
(págs. 24/31 – Vol. 001 Parte 01), ou seja, por
menos de três anos
, conforme consta da sua Ficha Financeira.

Portanto, ausente a continuidade que caracterizaria burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

Por fim, em relação ao dano moral pleiteado,
a recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, havendo configuração de mero aborrecimento.

Assim sendo, a autora não demonstrou que a postura do réu tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Desta forma, considerando que a requerente não comprovou que a postura do Município tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, entendo pela improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas
afastar
o reconhecimento da prescrição quinquenal e julgar
improcedentes
os demais pedidos contidos na inicial.
Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.